Tribunal: CARF
Processo: 10882.901665/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901665/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.389 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SEAQUIST CLOSURES EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que esta anexe ao
presente processo a DIPJ do ano-calendário de 2003 e as DCTF daquele ano, na parte referente
ao IRPJ, bem como verifique a disponibilidade do crédito decorrente de pagamentos a maior de
estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
15) que utilizam como crédito saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 217.081,25. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
Trata-se o presente processo de declarações de compensação no
40656.86514.120304.1.3.02-6021,
11385.89001.310304.1.3.02-4905
e
39015.01129.301204.1.3.02-6028, constantes de fls. 2 a 15, apresentadas,
respectivamente em 12/03/2004, 31/03/2004 e 30/12/2004, para utilização de crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2003, no valor
total de R$ 217.081,25, com vários débitos, que somados alcançam o valor de R$
228.073,39, conforme a relação a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901665/2008-73
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901665/2008-73

O saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2003, apontado na DCOMP no
40656.86514.120304.1.3.02-6021, teria sido formado com 06 (seis) pagamentos de
estimativas do imposto dos períodos de apuração de abril e de julho a outubro de 2003
que somadas alcançam o valor de R$ 232.796,66.
Identificadas divergências ente os valores do saldo negativo do período apurado
da DIPJ e o informado no PER/DCOMP, bem como dos débitos por estimativas
informados na DIPJ e os declarados na DCTF correspondente, a contribuinte foi
regularmente intimada em 04/08/2006 a sanar tais irregularidades, conforme termo de
intimação de fl. 16 e AR de fl. 17, quedando-se inerte.
Assim, conforme Despacho Decisório de fls. 18, não foi homologada a
compensação declarada, pois não foi reconhecido o direito creditório pleiteado, tendo
em vista a divergência entre o valor do saldo negativo apurado na DIPJ e o informado
no PER/DCOMP da interessada.
Cientificada em 29/07/2008, conforme AR de fl. 19, a contribuinte interpôs em
28/08/2008 manifestação de inconformidade de fls. 20 a 27, acompanhada de
documentos de fls. 28 a 68.
Alega que apurou estimativas de IRPJ com relação aos meses de janeiro,
fevereiro e março do ano-calendário de 2003, nos montantes respectivos de R$
83.178,11, R$ 76.322,93 e R$ 208.053,34. No entanto, por um equívoco, os valores
pagos a tal título foram de R$ 83.046,01, R$ 73.583,43 e R$ 95.875.74.
A partir do mês de abril de 2003, passou a levantar balancetes de
suspensão/redução e, por tal motivo, apurou que, até aquele mês, o valor de IRPJ
devido para o ano era de R$ 270.227,09. Considerando que até aquele momento o
valor pago a titulo de IRPJ era de apenas R$ 252.505,18 (relativo aos meses de janeiro
a março de 2003), efetuou o pagamento da diferença, equivalente a R$ 17.721,91.
Posteriormente, ainda através de levantamentos de balancetes de
suspensão/redução, apurou até o mês de maio de 2003 o montante de IRPJ a pagar de
R$ 212.390,34 e até o mês de junho o montante de R$ 44.826,86.
No mês de julho de 2003, apurou o valor de R$ 346.681,90 como IRPJ a ser
pago. Considerando que o valor recolhido até essa data era de R$ 270.227,09, viu-se
obrigada a efetuar o pagamento da diferença entre o valor do IRPJ devido e aquele
pago, ou seja, de R$ 76.454.81. No entanto, novamente por mero equívoco, recolheu o
valor de R$ 76.384,81, o que ensejou um débito remanescente de R$ 70,00.
Dando continuidade a sua apuração do IRPJ em 2003, apurou, em agosto, um
débito total de IRPJ no valor de R$ 390.253,49. Assim, pelo fato de já ter pago o
montante de R$ 346.611,90, efetuou o recolhimento do valor remanescente de R$
43.641,59, já incluindo valor de R$ 70,00 que havia deixado de ser pago
anteriormente.
Em setembro de 2003, apurou como devido o valor de R$ 429.037,16.
Novamente, então, efetuou o recolhimento da diferença entre o valor do IRPJ devido e
aquele pago até momento, isto é, pagou adicionais R$ 38.783,67. Em outubro daquele
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901665/2008-73

ano, o valor apurado como devido era de R$ 485.301,84. Mais uma vez recolheu a
diferença no valor de R$ 56.264,68.
Embora tenha apurado como devido no mês de novembro o valor de IRPJ de R$
574.639,10, por um equívoco deixou de efetuar o recolhimento da diferença entre esse
valor e aquele que havia sido, até então, pago a esse mesmo título.
Finalmente, em dezembro de 2003, apurou o valor total devido no ano-
calendário de 2003, equivalente a R$ 383.269,77. Sendo este, portanto, o valor total e
final de IRPJ devido para o ano-calendário de 2003.
A despeito de ter pago ao longo do ano um valor de IRPJ superior àquele
efetivamente devido e, assim, estar dispensada do pagamento de qualquer valor
adicional a tal título, revisou os valores das estimativas pagas para os meses de
janeiro, fevereiro e março de 2003 e, concluindo que havia pago valor inferior àquele
devido para estes meses, efetuou novos pagamentos a título de IRPJ nos valores de R$
132,10, R$ 2.739,48 e R$ 112.177,60, devidamente acrescidos de juros e multa de
mora.
Com base nos fatos acima narrados e nos documentos juntados aos autos, pode-
se observar que, ao final do ano-calendário de 2003, apurou o valor de IRPJ a pagar no
montante de R$ 383.269,10, mas recolheu aos cofres públicos o valor total de R$
600.351,02 a esse mesmo título, o que, indubitavelmente, ensejou a criação de um
saldo negativo (crédito) de IRPJ no valor de R$ 217.081,25.
Apesar de reconhecer que informou incorretamente em sua DIPJ o valor total
pago a título de IRPJ no ano-calendário de 2003 e que alguns equívocos foram
cometidos no recolhimento das estimativas mensais desse imposto ao longo daquele
ano, é fato inconteste que, ao final do ano de 2003, pagou a maior o IRPJ efetivamente
devido, o que explica a existência de saldo negativo no valor de R$ 217.081,55 e,
conseqüentemente, a utilização deste nas Declarações de Compensação em análise.
Evoca em sua defesa o princípio da verdade material em matéria tributária,
citando a doutrina de Marcus Vinicius Neder de Lima, Maria Teresa Martinez López,
Odete Medauar, além de jurisprudência administrativa do então Conselho de
Contribuintes.
Por fim, requer o provimento integral à sua manifestação de inconformidade,
para o fim de seja reconhecida a existência do Crédito de IRPJ, e conseqüentemente
sejam homologadas as declarações de compensação em exame.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 79 a 84 do presente processo (Acórdão no 12-70.244, de 13/11/2014 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
Verificado a existência parcial do direito creditório registrado nas Dcomp, devem ser
homologadas as compensações declaradas até o seu limite.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901665/2008-73

No voto vencedor, a decisão ponderou que, analisando-se o Despacho Decisório
que não homologou as compensações declaradas, observava-se que o próprio já apontava a
existência de saldo credor no valor R$ 198.357,51, registrado pela interessada como saldo credor
para o ano-calendário de 2003.
Alegou que, consultando-se os pagamentos que quitaram as estimativas de IRPJ,
observava-se que somavam valor superior ao registrado na linha 17 da DIPJ (R$ 574.639,10).
Mas que, contudo, o saldo credor era apurado na DIPJ, onde o contribuinte indicava quanto
desejava compensar do IRPJ apurado, mesmo que houvesse pago mais a título de estimativa.
Quanto à dedução referente ao programa de alimentação do trabalhador, concluiu
que não havia como se asseverar a dedução com os documentos constantes do processo.
Concluiu que, observado o IR sobre o lucro real declarado no valor de R$
383.269,77 deduzido das estimativas quitadas no valor total de R$ 574.639,10, o saldo credor
passível de compensação era R$ 191.369,33.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 86), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/12/2014
(recurso às fls. 104 a 108, carimbo aposto à primeira folha).
Nele se insurge contra o fato de o acórdão recorrido ter reconhecido que havia
recolhimentos de estimativas em valores superiores aos informados na apuração em DIPJ
(superiores a R$ 574.639,10), e mesmo assim limitar o saldo negativo ao cálculo efetuado
considerando esse valor. Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório (fl. 18) acusou diferença entre o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003 informado nas DCOMP e aquele informado em DIPJ. Por isso não
homologou as compensações. A DRJ reconheceu o crédito de R$ 191.369,33, com base nas
informações da DIPJ, desconsiderando a dedução referente ao programa do trabalhador (IR sobre
o lucro real de R$ 383.269,77 diminuído das estimativas pagas informadas na declaração, de R$
574.639,10).
Significa que o valor de crédito ora em litígio é de R$ 25.711,92 – diferença entre
os R$ 217.081,25 pleiteados e os R$ 191.369,33 reconhecidos pela DRJ.
O contribuinte pleiteia que seja considerado no cálculo todo o valor de estimativas
pagas – R$ 600.351,02, e não apenas os R$ 574.639,10 que constam na DIPJ. Alega que houve
erro material no preenchimento da declaração, no registro do valor a menor das estimativas. Mas
que o fato não pode lhe retirar o direito ao crédito. Que os R$ 600.351,02 pagos, menos o valor
devido de R$ 383.269,77, resulta no saldo negativo de R$ 217.081,25, originalmente pleiteado.
De fato, os DARF às folhas 51 a 68, das estimativas de IRPJ do ano de 2003,
somam R$ 600.351,02.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.389 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901665/2008-73

Assim, a empresa aparenta ter razão. Não haveria motivo para não utilizar as
estimativas pagas no cálculo do imposto devido no final do ano. Se não o fez certamente foi por
erro material. Nas DCOMP apresentadas fica claro que considera o saldo negativo calculado
utilizando todos os pagamentos (R$ 217.081,25), como defendeu na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário.
Contudo, não está claro no processo se foram calculadas e pagas estimativas de
R$ 600.351,02, ou se foram calculadas em valor inferior e pagas a maior. Se pagas a maior, é
necessário descartar a possibilidade do excesso de pagamento já ter sido utilizado em outra
compensação.
Assim, para segurança da análise do crédito, é necessário que o processo seja
instruído com cópia da DIPJ do ano-calendário 2003, bem como das DCTF daquele ano, na parte
referente ao IRPJ. Se detectados pagamentos de estimativas acima dos valores declarados, é
necessário que se verifique a disponibilidade do crédito excedente, ou seja, se não foi utilizado
em outras compensações.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo a DIPJ do ano-calendário de 2003 e as DCTF daquele ano,
na parte referente ao IRPJ, bem como verifique a disponibilidade do crédito decorrente de
pagamentos a maior de estimativas.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital